Tribunal: TJES
Processo: 5003766-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003766-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANY HONORIO PINA

AGRAVADO: CHARLES DE AVELAR MALOVINI LOIOLA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO CPC. DIREITO DE FAMÍLIA. CONVIVÊNCIA DA FILHA COM O GENITOR. CRIANÇA QUE SE RECUSA A IR COM O PAI. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO PROVIDO.

I
–
A convivência familiar é direito da criança e da família, porém, sempre deve prevalecer o melhor interesse do menor.

II –

A limitação do direito de convivência da criança com o genitor somente pode ocorrer em casos devidamente justificados.

III
–
Se a menor, abruptamente, manifesta receio de conviver com pai, não querendo que este a leve da casa da mãe, deve ser limitada e assistida a visitação até que se esclareçam as razões de resistência, devendo sempre prevalecer a integral proteção da criança.

IV –

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003766-74
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JULIANY HONÓRIO PINA

AGRAVADO:
CHARLES DE AVELAR MALOVINI LOIOLA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que indeferiu a tutela antecipada pretendida na origem, consistente na alteração do regime de visitas do genitor à menor.

Aduz a agravante que a menor vem manifestando resistência em ir com o genitor nos dias de visitação, e o ora agravado vem querendo obrigá-la. Sendo assim, requer que a “
convivência seja assistida por um tempo para entender o que está levando a infante a rejeitar o tempo com o genitor, sendo realizado até mesmo um estudo psicossocial
”.

Pleiteia, ainda, seja deferida a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar que a visitação se dê da seguinte maneira: Aos finais de semana de forma alternada, ou seja, um final de semana com a Requerente e outro com o Requerido, devendo a visita ser feita de maneira assistida pelo avô paterno da criança, durando 5 horas aos sábados e 5 horas aos domingos, não havendo pernoite.

Examinando com acuidade o caderno processual, não vislumbro razões para modificar o entendimento já externado na decisão de efeito, sobretudo porque o recorrido nem mesmo se manifestou em sede recursal.

No caso em apreço, embora não existam sequer alegações que maculem o papel de pai do recorrido, fato é que a menor manifestou claramente seu desinteresse em conviver com o genitor.

Da oitiva do áudio colacionado aos autos, extrai-se que a criança apresenta voz trêmula, insistindo que não quer que o pai a busque, ficando longos períodos em silêncio durante a ligação.

Também colhe-se o caderno processual que o acordo acerca da visitação ocorreu em 2018, ao passo que a resistência da menor surgiu-se apenas recentemente, denotando a possível ocorrência de fato novo.

Tecidas tais considerações, entendo prudente a manutenção da antecipação da tutela outrora deferida, com vistas a preservar o melhor interesse da menor.

Não obstante o direito à visitação também seja do genitor, não se pode olvidar que, em se tratando de crianças e adolescentes, prevalece a proteção integral destes, sendo permitida a limitação ou suspensão dos direitos dos genitores em casos excepcionais.

Consoante entendimento de EDUARDO TALAMINI: "
Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).
"
1
.

Dito isso, a meu ver, se revela prudente a limitação do direito do genitor até o esclarecimento acerca das razões que vem levando a menor, abruptamente, a não mais querer a convivência paterna, cuja elucidação deve ser realizada, especialmente, através de estudo social.

Acerca da preservação da integridade emocional do menor e consideração de sua vontade, colaciono os acórdãos abaixo, os quais evidenciam que a jurisprudência pátria caminha no sentido de sempre elevar a preservação do interesse do menor se em conflito com outros interesses. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, PARTILHA DE BENS, GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS - ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. - O art. 1.589 do Código Civil prevê o direito de visitação do pai ou da mãe, cuja guarda não estejam os filhos -
Segundo entendimento do c. STJ, o direito de visitação não é absoluto, podendo ser restringido temporariamente ou suprimido em situações excepcionais, visando a proteção integral da criança e do adolescente - "O direito de visitação garantido ao pai ou à mãe que não tenha a guarda da criança, não obstante a sua natureza afetiva, não tem caráter definitivo e não é absoluto. Ele pode ser restringido temporariamente ou suprimido em situações excepcionais, como na hipótese em que tal direito confronte diretamente com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da CF/1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), de modo que eles tenham sua integridade física e emocional preservadas"
- ( REsp n. 1.497.628/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 7/3/2016.). [...] (TJ-MG - AI: 10000220803902001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 12/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE AVÓ PATERNA E A MÃE DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
Ainda que não haja provas, tampouco indícios, de conduta desabonadora da mãe, mas uma vez constatada a intensa convivência entre o neto e a avó paterna no decorrer de tantos anos, sempre lhe dispensando zelo, afeto, sustento, dedicação, e, em vista da relativa amizade entre elas, é de se estabelecer a guarda compartilhada do infante, com base no princípio do melhor interesse do menor, tendo como referência o lar da avó paterna, merecendo especial atenção a vontade da criança que ali deseja permanecer
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04083536420188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/11/2020)

Apelação - Ação de Regulamentação de Visitas – Insurgência da genitora contra decisão que indeferiu tutela de urgência – Fixada guarda compartilhada com direito de visitas de forma livre e de acordo com o melhor interesse da criança e de sua vontade –
Indícios de descontentamento da infante com a estadia por sete dias seguidos na casa do pai – Mensagens que revelam, ao menos em princípio, que a menor não deseja pernoitar no genitor por longos períodos - Princípio do melhor interesse da criança – Fixação de visitas em finais de semana alternados, até a devida instrução processual e realização de estudo psicossocial
– Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21256188620218260000 SP 2125618-86.2021.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 28/09/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

D
estarte, presente
o
fumus boni iuris
,
consistente n
o direito da menor de ter seu bem-estar preservado e
, especialmente, o
periculum in mora
,
revelado
no desconforto da
criança
com a convivência com o genitor
,
que poderá lhe causar danos emocionais, resta
autorizada
a
manutenção
da liminar.

Lado outro, não vislumbro considerável prejuízo aos direitos do genitor, o qual continuará a conviver com a filha, porém, na presença do próprio pai, avô da criança.

Também não se pode olvidar que tal decisão possui caráter precário, podendo ser alterada quando da sentença ou, ainda, antes desta, desde que coligidos aos autos novos elementos capazes de infirmar a conclusão ora adotada.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar que a
convivência
da menor com o
com o genitor
se dê na forma pleiteada,
ou seja
,
em
finais de semana
alternados
, devendo a visita ser feita de maneira assistida pelo avô paterno da criança, durando 5
(cinco)
horas aos sábados e 5
(cinco)
horas aos domingos,
sem
pernoite.

É
como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).